Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715410-25.2023.8.07.0020 RECORRENTE: PETRONILIO MOREIRA SANTANA FILHO, BRUNO NUNES MOREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 33 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA, RENATO REIS DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Declaratória de nulidade de multa condominial. Perturbação do sossego. Direito de defesa. Notificação prévia. Exclusão de ex-morador do aplicativo de mensagens do condomínio. 1. Comprovada a prática de perturbação do sossego pelos autores e o recebimento de notificação prévia, assinada pelo 1o autor, correta a aplicação da multa condominial prevista no regimento interno. 2. Na ausência de regras específicas nos regulamentos do condomínio sobre a inclusão e exclusão de membros no aplicativo de mensagens do residencial, cabe ao corpo diretivo estabelecer tais diretrizes, desde que estas não violem os direitos de vizinhança, os bons costumes ou o princípio da dignidade humana. A exclusão de um ex-morador (filho) não contraria esses princípios, nem prejudica o direito à informação dos pais, visto que a mãe permanece participante do grupo de mensagens. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.337 do Código Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que o acórdão combatido ofendeu o direito ao contraditório e à ampla defesa ao manter a validade da multa condominial sem garantir notificação prévia adequada e prazo para manifestação. Sustentam que a assinatura em livro de registros não comprova ciência das infrações nem assegura defesa antes da imposição da sanção. Acrescentam que a decisão interpretou equivocadamente o artigo 1.337 do CC, conferindo ao condomínio um poder sancionatório desprovido dos devidos limites e garantias processuais; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que a suposta perturbação do sossego, fundamento da multa condominial e da improcedência dos pedidos de dano moral, não foi comprovada de forma robusta. Argumentam que a notificação prévia foi insuficiente para garantir defesa, pois a simples assinatura em livro de registros não assegura contraditório nem prazo para manifestação, tornando a multa arbitrária e sua manutenção ilícita. Além disso, a exclusão do segundo recorrente do grupo de mensagens do condomínio, sem regulamentação e sem prova de dano moral efetivo, não configura ato ilícito indenizável. Assim, ausente ilicitude, inexiste nexo causal e, portanto, o dever de indenizar; c) artigo 489 do CPC, por ausência de fundamentação adequada; d) artigo 373 do CPC, sustentando que a turma julgadora contrariou a norma ao manter a multa condominial sem prova robusta das infrações e da regularidade do procedimento. Pontuam que o Condomínio não comprovou a notificação prévia que assegurasse contraditório e ampla defesa, ônus que lhe incumbia. Ao admitir prova frágil e genérica, a decisão inverteu o ônus da prova, desconsiderando o disposto no artigo 373 do CPC; e) artigos 85, §2o, e 86, ambos do CPC, defendendo que o acórdão fixou honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa e atribuiu integralmente a sucumbência aos Recorrentes, ignorando a sucumbência recíproca reconhecida na sentença e os critérios do §2o do referido artigo. Ressaltam que a decisão desconsiderou que o condomínio não teve sucumbência mínima, pois foi vencido quanto ao pedido principal (nulidade da multa), configurando erro na aplicação da norma e justificando a reforma. Apontam divergência jurisprudencial no tocante às letras “a” e “b” supramencionadas com julgados do TJDFT. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186, 927 e 1.337, todos do CC, e 85, §2o, 86 e 373, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta do cotejo analítico entre os julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Nesse sentido, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028